Tribunal: TJDFT
Processo: 0701650-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ANIMUS CALUNIANDI, DIFFAMANDI VEL INJURIANDI. REJEIÇÃO DA QUEIXA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 83 DA LEI 9099/95). OMISSÃO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pelo réu, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso de apelação criminal.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão, nos termos do art. 83 da Lei no 9099/95 e corrigir erro material, conforme artigo 1022, inciso III, do Código de Processo Civil.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 83 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.
4. O embargante sustentou que houve omissão no Acórdão prolatado, sob o fundamento de que o julgado deixou de valorar satisfatoriamente importantes argumentos e teses recursais expressamente sustentados pelo ora recorrente. Alegou que o argumento de ausência de dolo específico somente poderia ser extraído ao final da instrução, jamais de forma tão prematura. Defendeu a necessidade instrução, inclusive para que as testemunhas e a recorrida fossem ouvidas, para que que o processo estivesse maduro para julgamento acerca do mérito. Requereu o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas, inclusive para fins de prequestionamento.
5. Não está presente o vício apontado pelo embargante na decisão colegiada. Por ocasião do julgamento, que confirmou a sentença recorrida, foram analisadas todas as questões trazidas no recurso não havendo, portanto, omissão no julgado, requisito para eventual modificação. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão.
6. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
7. Quanto ao prequestionamento, no âmbito dos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos de declaração com tal finalidade quando inexistente vício no acórdão embargado.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995.